Tribunal: STF
Processo: Pet 14832
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição mediante a qual Fernando Baliani da Silva, por meio de seus advogados, vem requerer informações sobre “inquéritos policiais que, em sua origem, tramitaram perante a Subseção Judiciária de Belo Horizonte, sob os números 1016303-12.2023.4.06.3800, 6344636- 39.2025.4.06.3800 e 6315374-44.2025.4.06.3800”.

De ofício, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações acerca dos números de origem informados (eDOC 5):

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
Pedimos venia para, de ofício, informar o que segue. 
Trata-se de petição apresentada por Fernando Baliani da Silva, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual(is) processo(s) em seu desfavor em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa pelo nome do requerente e pelos números informados na petição e nos documentos, nos sistemas informatizados desta Corte, e não foram localizados processos em tramitação, com exceção da presente Petição. O espelho da pesquisa realizada segue anexo. Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.
À alta consideração de Vossa Excelência”.

Verifica-se que o pedido de informações foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação da ausência de registro de procedimentos e/ou processos que tramitem sem restrição de publicidade ou classificados em sigilo 01 (segredo de justiça).

De outra parte, a gestão dos processos classificados como sigilosos e dos pedidos de habilitação compete aos Relatores sorteados ou preventos (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa do requerente, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente